Tribunal: TJSP
Processo: 1018600-78.2025.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-20
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR – CONTRATOS DE CONSUMO – BANCÁRIOS – Ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais e materiais – Sentença de parcial procedência – Operações bancárias efetuadas mediante grave ameaça – "Sequestro relâmpago" – Evento que caracteriza excludente da obrigação de indenizar – Operações, entretanto, que não condizem com o perfil do cliente que

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR – CONTRATOS DE CONSUMO – BANCÁRIOS – Ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais e materiais – Sentença de parcial procedência – Operações bancárias efetuadas mediante grave ameaça – "Sequestro relâmpago" – Evento que caracteriza excludente da obrigação de indenizar – Operações, entretanto, que não condizem com o perfil do cliente que demandavam acionamento de mecanismos eletrônicos de segurança bancária – Caracterização por esse fundamento de prestação de serviço defeituoso e até fortuito interno – Responsabilidade objetiva da instituição financeira ante o risco da atividade (Súmula 479/STJ) – Resultado de evento configurador de culpa concorrente – Indenização material devida pela metade – CC, art. 945 – Dano moral – Inocorrência – Indenização indevida – Ação parcialmente procedente em menor extensão – Decaimento recíproco – Ônus adequados – Sentença parcialmente modificada – Recurso do réu parcialmente provido e recurso do autor desprovido.